Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considera-se prevalente a interpretação de que a discussão de cláusulas contratuais de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão está condicionada ao prévio pagamento integral da dívida pendente, nos termos dos parágrafos 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, mostrando-se inviável a análise de eventuais ilegalidades na resposta apresentada pelo réu, seja por contestação ou reconvenção, quando não purgada a mora.
2. Recurso conhecido e desprovido.